Tribunal: STF
Processo: Rcl 62720
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás (Processo 5059948-85.2022.8.09.0130), que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao não remeter o Agravo em Recurso Extraordinário para esta CORTE. 



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A parte contrária, Policial Militar do Estado de Goiás, ajuizou ação declaratória cumulada com cobrança de abono de permanência em desfavor do Estado de Goiás. 



    O pedido inicial foi acolhido na instância primeira, sentença mantida em grau recursal. 



    O Estado de Goiás, perante esse quadro, interpôs recurso extraordinário, com seguimento negado pela Presidente da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, consoante a seguinte decisão: 



    [...]



    Seguindo, o Estado de Goiás interpôs agravo em recurso extraordinário, expondo as razões pelas quais não seria o caso do manejo do agravo interno, consoante o seguinte trecho da peça:



    [...]



    Ocorre que, flagrantemente usurpando a competência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o Agravo em Recurso Extraordinário, a Presidência da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, sem se atentar para o equívoco em relação à indicação do dispositivo legal do CPC quando negou seguimento ao apelo extremo interposto, simplesmente afirmou que o recurso manejado pelo Estado de Goiás não era o correto, pois seria o caso de agravo interno. [...]



     O não conhecimento do agravo em recurso extraordinário pelo juízo recorrido revela manifesta violação da competência do Supremo Tribunal Federal, razão do manejo desta reclamação.



    [...]



    A bem da verdade, negou-se seguimento/inadmitiu-se o recurso extraordinário em sede de juízo de admissibilidade, por supostamente estarem ausentes requisitos para o seu conhecimento, ante a necessidade de reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional, razão pela qual deveria constar no dispositivo da decisão que o recurso seria inadmitido com fulcro no art. 1.030, inc. V, do CPC.”



    Requer, ao final, que “seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada, que usurpou competência desse E. STF, determinando a subida do Agravo em Recurso Extraordinário interposto” (eDoc. 1, fl. 10). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Assiste razão à parte reclamante. 



    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao apelo extremo, foi proferida nos seguintes termos, no que interessa (eDoc. 2, fls. 199-200):



    “Insta salientar, por oportuno, que o recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, no presente caso, a lei específica na legislação estadual nº 77/2010 (lei complementar) e Lei nº 13.954/2019, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, consoante preconiza as súmulas 279 e 280 do supremo tribunal federal, veja-se: ‘súmula 279. Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário; e Súmula 280. Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.’



    [...]



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, nos moldes do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.”



    Inconformado, o Reclamante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, não conhecido pelo Presidente da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 2, fls. 226-227):



    “As decisões que inadmitirem o Recurso Extraordinário com base no inciso I, alíneas “a” e “b” do art. 1.030 do Código de Processo Civil, não são impugnáveis por meio de Agravo submetido aos Tribunais Superiores (art. 1.042 do CPC), mas tão somente por meio de Agravo Interno, nos moldes do art. 1.021 do CPC. 



    A contrario sensu, caso a decisão de inadmissibilidade tenha ocorrido por outro fundamento (inciso V), o recurso cabível será o Agravo ao Tribunal Superior destinatário do recurso nobre (artigo 1.030, § 1º, c/c artigo 1.042 do CPC). 



    Cumpre ressaltar que, a parte agravante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário previsto no art. 1.042, do CPC, e não Agravo Interno (artigo 1.021 do CPC), não sendo admitido, consoante jurisprudência do STJ, a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedente: AREsp 1.083.826/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/08/2017. [...]



     Impende destacar que o Código de Processo Civil é claro ao dispor em seu artigo 1.030, § 2º que da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.



    [...]



    Por fim, cabe salientar que o entendimento sedimentado é de que o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes: ARE 813.750 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2016, publicado em 22/11/2016; ARE 823.947 ED, Relator Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, publicado em 19/02/2016; ARE 819.651 ED, Relator Min Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09/09/2014, publicado em 10/10/2014.”



    Na específica situação retratada nestes autos, a autoridade reclamada equivocou-se ao invocar o art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, para negar seguimento ao apelo extremo, pois a fundamentação utilizada não amparou-se em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral. 



    Importante registrar que o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (art. 1.042 do CPC). 



    De fato, o equívoco na fundamentação da decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário não autoriza a supressão do julgamento do recurso específico pelo Tribunal Superior, não se admitindo, à origem, barrar o processamento do recurso se sua negativa não se deu pela confirmação de aplicação, pelo Acórdão recorrido, de precedente de natureza vinculante.



    Desse modo, houve afronta ao disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte.



    2. Agravo regimental provido.” (Rcl 17.205 AgR/SP, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016)



     Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO e determino seja remetido a esta CORTE o Agravo em Recurso Extraordinário interposto na 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás (Processo 5059948-85.2022.8.09.0130). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente